Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-93.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010438-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANETE CANDELARIA DOS SANTOS - CPF: 209.277.381-04 (APELANTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANETE CANDELARIA DOS SANTOS - CPF: 209.277.381-04 (APELADO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BMG SA, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELA JANETE CANDELARIA DOS SANTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ANÁLISE EM CONJUNTO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADAS - DANO MORAL – EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS -

FORMA SIMPLES E DOBRADA

- ENTENDIMENTO DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

- CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA – PROVIDO, EM PARTE.

A apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Imprescindível na contratação eletrônica, por meio de captação de biometria fácil, a apresentação do áudio da contratação, a fim de demonstrar a real intenção das partes e a compreensão, principalmente no caso de negativa de contratação de
empréstimo
na modalidade RMC e sim
empréstimo

consignado
tradicional.

O desconto em seu benefício previdenciário é fato bastante para que reste configurado o dano moral.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Não comprovada a contratação e, consequentemente, a origem da cobrança, são indevidos os descontos realizados, devendo ser desconstituído o débito, com a devolução dos valores, descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC. A restituição, na hipótese, deve se dar de forma simples e dobrada, conforme o período do pagamento, em conformidade com a modulação de efeitos realizada pelo STJ no julgamento dos EARESP 676.608/RS, segundo a qual a primeira tese fixada (desnecessidade de má-fé do fornecedor para a repetição em dobro) se aplica somente aos pagamentos indevidos realizados após 31/03/2021.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Na hipótese de
sucumbência
mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
JANETE CANDELARIA DOS SANTOS
e pelo

BANCO BMG S/A
,
contra a

sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1010438-93.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o contrato discutido nos autos, bem como eventuais descontos realizados no decorrer da ação, e condenou a ré a devolver de forma simples os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente comprovados em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, contudo está a cota do autor com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A parte Recorrente,
JANETE CANDELARIA DOS SANTOS
, recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da existência de dano moral; b) do dever de indenizar; c) da restituição em dobro; c) do ônus integral da sucumbência a ser suportado pelo banco réu.

Requer, assim, o provimento da via recursal, por conseguinte, a reforma da sentença singular, para julgar procedente o pleito autoral/recorrente.

A parte Recorrida,
BANCO BMG S/A
, apresentou contrarrazões (id. 190220168 - Pág. 1/7), pugnando pelo desprovimento do recurso aviado.

A parte recorrente
BANCO BMG S/A
, a seu turno, irresignado com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação, sob os seguintes fundamentos: a) da comprovada contratação do cartão de crédito consignado; b) das características do produto cartão consignado - operação de crédito que não se confunde com outra modalidade; c) da validade do negócio jurídico regularidade da contratação; d) da validade da contratação eletrônica; e) inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza ocasionados pelo recorrente – da segurança jurídica nas operações financeiras; f) da manutenção da modalidade pactuada – transformação de operações é obrigação impossível de se concretizar; g) dos efeitos do pagamento mínimo da fatura; h) da alegação infundada de dívida impagável – não caracterização – operação legítima; i) da necessária compensação dos valores disponibilizados.

Ao final, almeja o provimento do recurso, para julgar improcedente o pleito autoral.

A parte Recorrida,
JANETE CANDELARIA DOS SANTOS
, apresentou contrarrazões (id. 190220169 - Pág. 1/12), pugnando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso aviado, pela condenação por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada,
JANETE CANDELARIA DOS SANTOS
, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões de apelação não enfrentariam os fundamentos da sentença, mas mera reprodução da contestação.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO (MÉRITO)

Como já relatado, tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
JANETE CANDELARIA DOS SANTOS
e

BANCO BMG S/A
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1010438-93.2022.8.11.0041 - AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o contrato discutido nos autos, bem como eventuais descontos realizados no decorrer da ação, e condenou a ré a devolver de forma simples os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente comprovados em sede de liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, contudo está a cota do autor com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Analiso conjuntamente os recursos.

De início, vale ressaltar que a questão posta se submete a relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestadora de serviços.

De igual sorte, a parte Requerente/ré se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Neste sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MAXIMALISTA.

1. É remansosa a jurisprudência desta Corte no sentido de que a pessoa jurídica é considerada destinatária final, com base em uma interpretação extensiva do artigo 2º do CDC admitida pela teoria maximalista, se a sociedade empresária adquirir produto ou serviço, não para o fomento da atividade comercial, mas para a satisfação de uma necessidade decorrente do próprio negócio.

2. Cuidando-se de relação de consumo, o foro do domicílio do consumidor é competente para a propositura e julgamento da ação de rescisão contratual.

3. Negou-se provimento ao agravo”. (TJDFT, Acórdão n.899351, 20150020213614AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 16/10/2015. Pág.: 145)

Da leitura dos autos, evidencia-se que houve falha na relação contratual.

Digo isso porque a contratação não foi cercada de clareza necessária quanto ao tipo de operação celebrada pelo apelado. Consta que o contrato foi celebrado via telefone e o banco alega ter disponibilizado a proposta do contrato ao autor, com todos os termos expressos no mútuo, vindo a aderir e aceitar seus termos mediante assinatura via autenticação mecânica, envio dos documentos e uma selfie.

Ocorre que os chamados contratos eletrônicos, com a juntada das etapas que se seguiram, com a captação biometria facial e documentos pessoais, devem vir acompanhado do áudio da gravação, já que somente com essa prova é possível ter acesso a perfeita interpretação do cliente quanto a contratação, o que, no caso não aconteceu.

Eis o entendimento desta Câmara:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIAD DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – PARTE QUE ACREDITOU ESTAR ACEITANDO CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSFERÊNCIA REALIZADO EM SUA CONTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REGISTRADO – PARTE QUE PROCUROU, IMEDIATAMENTE, A DEVOLUÇÃO TRANSFERIDO EM SUA CONTA E DESFAZIMENTO – PACTUAÇÕES EM AMBIENTE VIRTUAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL (CAPTAÇÃO DE SELFIE) – CONTRATAÇÃO IMPUGNADA QUANTO A NATUREZA (EMPRÉSTIMO) – ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO QUE NÃO FOI JUNTADO – NULIDADE DO EMPRÉSTIMO RECONHECIDA – LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO AUTORIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO DE ENVENTUAL VALOR EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO. A documentação juntada pela Banco, quando se trata de contratação eletrônica, por meio de captação de biometria fácil, deve vir acompanhada do áudio da contratação, para apreciar a real intenção das partes e a compreensão, principalmente no caso de negativa de contratação de empréstimo, seguida de imediata tentativa de devolução de valores, demonstrando a boa-fé do consumidor, que alicerça sua versão dos fatos. O desconto em seu benefício previdenciário é fato bastante para que reste configurado o dano moral.” (N.U 1011992-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

Assim, demonstrado pelo autor os descontos indevidos, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, fato que gera o dever de indenizar.

Além disso, o réu não demonstrou que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do autor ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

No mesmo sentido, o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita do réu e o dano experimentado pelo autor, não agiu o réu em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

A conduta nociva do réu acarreta a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunalde Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352).

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais mostra-se adequada a reparação do dano, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No tocante à restituição dos valores indevidamente cobrados, é de conhecimento a divergência doutrinária e jurisprudencial existente sobre os requisitos para que a repetição se dê na forma dobrada, como previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ocorre que a Corte Especial do STJ, na apreciação do EAREsp 676.608/RS, fixou tese no seguinte sentido:

“Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ)”.

Assim, a Corte Superior modulou os efeitos em relação à primeira tese, assentando a sua aplicabilidade apenas aos pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/03/2021. Confira-se:

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Nesse cenário, em relação aos pagamentos indevidos anteriores a 30/03/2021, é necessário o exame do elemento volitivo do fornecedor.

Em relação às cobranças anteriores a 30/03/2021. Em relação a estas, como em momento algum foi comprovada a má-fé da instituição financeira ré, a repetição deve se dar na forma simples.

Registro que a ausência de comprovação da existência/regularidade do contrato não é circunstância que, por si só, demonstre a má-fé do fornecedor.

Assim, no caso concreto, a restituição dos valores indevidamente cobrados antes de 30/03/2021 deve se dar na forma simples.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANULAÇÃO DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 2. Sendo evidenciado o fato de que a parte autora teve descontado mensalmente de seu benefício previdenciário montante relativo a contratação de seguro de forma indevida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Devolução em dobro dos valores: no EAREsp 676.608/RS, o STJ firmou a tese de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". Nesse sentido, não se deve perquirir sobre a existência de dolo ou culpa do fornecedor, mas, objetivamente, verificar se o engano/equívoco/erro na cobrança dos valores era ou não justificável. Contudo, a Corte Superior efetuou a modulação de efeitos, para que o entendimento então fixado quanto à restituição em dobro do indébito fosse aplicado apenas a partir da publicação do acórdão, em 30 de março de 2021, situação que afasta sua aplicabilidade no caso concreto, considerando que os descontos impugnados ocorreram anteriormente. [...] DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO”. (Apelação Cível, Nº 50364754120198210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 16-12-2021)

Nesse passo, a sentença comporta reforma parcial, a fim de especificar que, em relação às cobranças anteriores a 30/03/2021, a repetição deve se dar na forma simples, e a partir do dia 30/03/2021 o pagamento se dá em dobro.

No que tange a alegação aduzida pela parte autora de litigância de má-fé da instituição financeira, entendo que a mesma não deve prosperar. Isto porque, não restou comprovado pela suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO – INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO CONTRATUAL - AVARIA POR VENDAVAL - EXCUSA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - SINISTRO PREVISTO NA APÓLICE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA
AFASTADA
–
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
– NÃO CARACTERIZADA - SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever da Seguradora de indenizar danos extrapatrimoniais, de modo que, na ausência de demonstração da presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual, deve ser
afastada
a condenação indenizatória.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC)”. (N.U 1009285-84.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Na hipótese de
sucumbência
mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Dessa forma, inverto o ônus da sucumbência, devendo a parte ré suportá-lo integralmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso aviado por pelo
BANCO BMG S/A
; por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado
JANETE CANDELARIA DOS SANTOS
, para reformar,
em parte
, a sentença, para reconhecer o dano moral, o dever de indenizar e a fixação do
quantum
a ser atribuído a título de dano moral, que fixo em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
A restituição, na hipótese, deve se dar de forma simples e dobrada, conforme o período do pagamento, em conformidade com a modulação de efeitos realizada pelo STJ no julgamento dos EARESP 676.608/RS, segundo a qual a primeira tese fixada (desnecessidade de má-fé do fornecedor para a repetição em dobro) se aplica somente aos pagamentos indevidos realizados após 31/03/2021.

Diante do resultado, deve a parte Requerida (
BANCO BMG S/A
)
arcar integralmente com o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte autora, que majoro para 15 % (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024